Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-56.2021.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800187-56.2021.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEITO EM HOSPITAL COM UTI. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA.
ABUSIVIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o Município de Canaã dos Carajás e o Estado do Pará garantissem a transferência do paciente para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

2.

Cumpre ponderar que os entes da federação têm responsabilidade solidária quanto ao atendimento das necessidades relacionadas à saúde da população.

3.

Destarte, resta reconhecida a legitimidade passiva do município de Canaã dos Carajás e do Estado do Pará.

4.

Cumpre consignar que o
direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive internação em hospital, o que garante a sua dignidade.

5.

Ademais, o cumprimento da liminar não impede o julgamento da lide.

6.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação Civil Pública, que julgou procedente a referida demanda nos seguintes termos: “
PROCEDENTE
o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido e CONDENANDO o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS a garantirem, em caráter de urgência, a transferência do paciente para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na petição inicial consta que Sr. Almir Rodrigues dos Santos, de 76 anos de idade, deu entrada no Hospital Municipal Daniel Gonçalves (HDMG), em 27/1/2021 após apresentar uma piora em seu estado de saúde, visto que no dia 23/1/2021 o idoso apresentava um quadro clínico de febre, tosse, mialgia, astenia e dessaturação de oxigênio em sua corrente sanguínea.

Consta, ainda, que foi diagnosticado com o novo coronavírus e que no dia 31.1.2021 houve piora do quadro clínico, necessitando de intubação orotraqueal e de transferência para hospital com UTI, para que fosse fornecido o tratamento adequado, mas houve negativa pelo Estado do Pará por meras questões burocráticas.

Ressalta, ainda, que o não fornecimento da medicação pode agravar o quadro da patologia.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar requerida, determinando a imediata transferência do paciente (Id.
5575987
).

Após tramitação do feito nos termos da lei processual, foi proferida sentença de procedência da Ação.

Não havendo a interposição de recurso, subiram os autos para reexame necessário.

O Ministério Público emitiu parecer (Id.

6478118
), manifestando-se pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, que confirmando a liminar, julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso o fato de que o paciente Almir Rodrigues dos Santos deu entrada no hospital Municipal Daniel Gonçalves e, em razão de estar acometido do novo coronavírus e em estado grave, foi recomendada a sua transferência para hospital com leito de UTI, o que não fora garantido pela via administrativa, mas somente após a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a liminar requerida na petição inicial.

Nos termos dos artigos
23, inciso II e 196, da Constituição Federal
[2]
, os Estados, a União, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de garantir à população assistência à saúde, inclusive com o fornecimento de medicamentos e equipamentos.

A atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser resguardado por todos os entes da federação, indistintamente.

Veja-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG
/ SE – SERGIPE
.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
Relator(a): Min. LUIZ FUX
.
Julgamento: 05/03/2015
.
Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS OU DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art.198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS nº.204 de 29-1-2007.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(2019.03204736-54, 207.067, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)”

Desse modo, é reconhecida a legitimidade passiva do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás, haja vista a responsabilidade solidária dos entes.

Pelas informações constantes nos autos, verifico que a liminar foi atendida e o requerente foi devidamente transferido ao hospital que tivesse estrutura para seu tratamento. Todavia, tal fato não exaure a tutela jurisdicional, haja vista sua natureza provisória.

Desta feita, é imprescindível, para a efetivação do direito, que o juízo
a quo
profira sentença julgando a procedência do pedido, com a respectiva confirmação da tutela concedida.

Por oportuno, cumpre registrar que
cabe ao Poder Público tornar efetivas as prestações de saúde, devendo promover em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

A condenação imposta no caso em tela não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Destarte,
vislumbro haver prejuízo ao mínimo existencial do paciente, que estava em estado grave, e dessa situação decorrem inúmeros prejuízos, não havendo que se cogitar violação ao princípio da reserva do possível.

Veja-se:

“EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

INTERESSADO QUE HÁ MAIS DE DOIS ANOS SOFRE COM DORES RENAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
(ARTIGO 127 DA CF/88)
, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA
.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença confirmando a liminar que determinou que o Município de Ananindeua, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciasse a realização de procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará.
O Ministério Público tem competência para defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da CF/88.
Preliminar rejeitada.

3.
Preliminares de ilegitimidade passiva
. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminar rejeitada.

4.
Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada
.

5.
Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

6. O laudo médico (Id. 1648430 - Pág. 1) é taxativo ao afirmar que o interessado Sérgio da Silva Ferreira, tem sofrido com fortes dores renal, necessitando, por este motivo, ser submetido a procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia.

7. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal e Estadual.

8. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes.

9. Remessa conhecida e parcialmente provida
, apenas para delimitar a multa diária. À UNANIMIDADE.”

(Processo n.º
0012280-62.2016.8.14.0006. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. 1ª Turma de Direito Público. Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.
Data de Julgamento: 10/08/2020 Data de Publicação: 19/08/2020)

Ante o exposto
,
RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 29/03/2022